Tribunal: STF
Processo: AI 98583
Classe: AI
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1984-06-05
Data de publicação: 1984-06-05

Ementa:
- AÇÃO RESCISÓRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO, ATACANDO OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RESCINDENDA, NÃO ADMITIDO PELO PRESIDENTE DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO. AGRAVO DE INSTRUMENTO A QUE O MINISTRO-RELATOR DA CORTE SUPREMA NEGOU SEGUIMENTO E AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO PELA TURMA.